Tribunal: TJPA
Processo: 0835086-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835086-36.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMAR DA CRUZ SOUZA, VALDIR DA CRUZ SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0835086-36.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: GILMAR DA CRUZ SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS O ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento ao erário. A demanda buscava responsabilizar os herdeiros Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza por suposta apropriação indevida de valores previdenciários creditados em conta de segurada falecida. O embargante alega omissão quanto à análise de pedido de quebra de sigilo bancário e à possibilidade de produção de provas de ofício, com base nos artigos 370 e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário dos herdeiros; (ii) estabelecer se era exigível a produção de prova de ofício pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC; (iii) determinar se a ausência de manifestação sobre tais pontos justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo meio adequado à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a ausência de prova inequívoca quanto à apropriação indevida dos valores depositados após o óbito da segurada.

5.

A mera formulação do pedido de quebra de sigilo bancário na inicial e na réplica, desacompanhada de indícios concretos de ilicitude, não impõe ao magistrado o dever de pronunciamento específico ou deferimento da medida.

6.

O art. 370 do CPC confere ao juiz faculdade, e não dever, de determinar produção de provas de ofício, a qual depende de justificativa plausível — inexistente no caso.

7.

A alegação de inaplicabilidade da preclusão à Fazenda Pública constitui inovação recursal, sendo descabida sua análise em sede de embargos.

8.

O recurso revela intuito de rediscutir o mérito da causa sob pretexto de omissão inexistente, conduta que se aproxima do uso protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do pedido de quebra de sigilo bancário depende de indícios mínimos de ilicitude, não configurando omissão sua rejeição implícita diante da inexistência de fundamentos fáticos robustos.

2.

A faculdade judicial de determinar provas de ofício (CPC, art. 370) não se converte em dever diante da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide e da ausência de iniciativa da parte autora.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à supressão da inércia probatória da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 370, 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1221434/SC, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 26.04.2011; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário por suposto recebimento e apropriação indevida de valores de benefício previdenciário creditados em conta da falecida Juliana da Cruz Souza após seu óbito, imputando responsabilidade aos réus, Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza, pelo alegado enriquecimento ilícito. Sentença recorrida reconheceu a ausência de prova inequívoca quanto à apropriação ou destinação ilícita dos valores e condenou o autor em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovado, de forma inequívoca, o saque ou a apropriação indevida dos valores de benefício previdenciário depositados após o falecimento da segurada pelos réus; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas, subsiste obrigação dos herdeiros de ressarcir o erário e se se verifica enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3.A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

4.O relato do recorrido Valdir da Cruz Souza acerca do uso residual de valores para custeio de funeral ou dívidas da falecida não se reveste de clareza, tampouco individualiza conduta ou valores, não se prestando como confissão apta a ensejar condenação.

5.Ausente prova cabal do enriquecimento sem causa ou de conduta dolosa dos réus, não se configura obrigação de ressarcimento ao erário, prevalecendo a presunção de boa-fé.

6.A conduta do autor, ao anuir com o julgamento antecipado mesmo diante da fragilidade probatória, revela desinteresse na produção da prova e obsta a rediscussão da matéria.

7.Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a obrigação de devolução de valores ao erário quando não demonstrado o nexo entre conduta dos herdeiros e dano, bem como a existência de má-fé ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

Em suas razões recursais (Id. 28842092), o IGEPREV sustenta, com base no artigo 1.022, II, do CPC, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de pedido expresso de quebra de sigilo bancário dos réus GILMAR DA CRUZ SOUZA, VALDIR DA CRUZ SOUZA, NÚBIA DA CONCEIÇÃO SOUZA CORRÊA e MARIA HELENA SOUSA DE MELO. Tal pedido, segundo o embargante, foi deduzido tanto na petição inicial quanto na réplica, sendo de extrema relevância para elucidar os fatos e comprovar eventual benefício financeiro decorrente do saque indevido dos valores previdenciários após o falecimento da segurada JULIANA DA CRUZ SOUZA.

O embargante ressalta, ainda, que a ausência de pronunciamento explícito sobre tal requerimento configura omissão relevante, sobretudo considerando o disposto no artigo 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder de determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento. Defende que, não obstante o julgamento antecipado da lide, restou prejudicado o contraditório e a busca pela verdade real, sobretudo por se tratar de verba pública.

Postula, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos e de prequestionamento, a fim de que a omissão seja sanada, promovendo-se eventual reexame da matéria, com vistas à procedência do pedido de ressarcimento ao erário ou, subsidiariamente, à determinação de quebra do sigilo bancário dos demandados.

Por sua vez, em contrarrazões (Id. 29157344), o recorrido GILMAR DA CRUZ SOUZA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, defende a rejeição dos embargos de declaração, sustentando ausência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Assevera que o acórdão recorrido apreciou de forma detida e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente ao concluir pela ausência de prova inequívoca da apropriação indevida ou do enriquecimento sem causa, baseando-se na inexistência de elementos concretos que ligassem os réus à movimentação da conta bancária da falecida. Argumenta que os embargos visam tão somente à rediscussão do mérito, o que é incabível nessa via recursal, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela egrégia 1ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, no qual, à unanimidade, foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de improcedência os pedidos formulados na ação.

A controvérsia central suscitada nos presentes embargos de declaração reside na suposta ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, especialmente no que se refere: (i) à análise do pedido de quebra de sigilo bancário; (ii) à possibilidade de produção de prova de ofício com base no art. 370 do CPC; e (iii) à inaplicabilidade da preclusão à Fazenda Pública.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar sua utilização como sucedâneo recursal, visando à rediscussão do mérito da causa. Assim dispõe o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente em relação aos questionamentos aos quais o julgador deveria se pronunciar, e não em relação àqueles que a parte quer ver julgados. 2. A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do acórdão, referente à falta de clareza, o que não se verifica na espécie dos autos. 3. A embargante, a pretexto de ter havido omissão e obscuridade no julgado, pretende reexaminar o mérito da controvérsia, hipótese vedada nos estreitos limites dos aclaratórios. 4. A via dos embargos de declaração não é própria para rediscussão dos temas de mérito já decididos - in casu, a ausência de violação do art. 535 do CPC e a vedação da interpretação extensiva na regra contida no art. 13, § 1º, da Lei nº 8 .059/90. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1221434 SC 2010/0209080-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011)

No caso vertente, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. O colegiado examinou detidamente todos os argumentos e provas constantes dos autos, assentando, com clareza, a ausência de elementos que comprovem o saque indevido ou a destinação ilícita dos valores depositados após o falecimento da segurada.

Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário, o voto condutor rejeitou tal pretensão por se tratar de medida extrema, cujo deferimento exige fundamentação concreta e indícios suficientes da prática de ato ilícito, sob pena de afronta aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5º, X e XII, da CF). A mera formulação do pedido na petição inicial e na réplica, sem robustez fática, não impõe ao magistrado o dever de pronunciamento específico, tampouco configura omissão a ser sanada.

Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 370 do CPC, pois a faculdade conferida ao juiz para determinar a produção de provas de ofício está condicionada à existência de indícios mínimos que a justifiquem — o que não se verificou nos autos. Não se pode transformar o referido dispositivo legal em instrumento para suprir a inércia da parte autora, especialmente quando esta anuiu expressamente ao julgamento antecipado da lide (ID 26981190).

No tocante à alegada inexistência de preclusão lógica à Fazenda Pública, cumpre esclarecer que tal tese não guarda relação com os fundamentos que embasaram o acórdão. A improcedência da ação não se deu por ausência de recurso ou inércia recursal, mas sim pela fragilidade probatória quanto à responsabilidade dos réus. Invocar esse ponto em sede de embargos constitui inovação recursal incabível nesta via estreita, e não elide os fundamentos já expostos.

Cabe salientar que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de forma clara e fundamentada, razão pela qual a insurgência recursal revela-se como tentativa disfarçada de rediscutir o mérito da decisão.

Verifica-se, pois, que o recurso ora examinado não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, dispostas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há no acórdão qualquer vício de contradição ou omissão a ser sanado, mas apenas o inconformismo da parte com a valoração das provas e a interpretação jurídica conferida à matéria, o que, como se sabe, excede os estreitos limites de cognição deste recurso integrativo.

O uso dos embargos de declaração, nesse contexto, revela-se manifestamente inadequado, pois busca-se, sob o manto de supostos vícios formais, reabrir a discussão de mérito já devidamente enfrentada e decidida, com finalidade meramente protelatória, em evidente desvio de finalidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, tem sido firme ao repelir a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição:

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025